Tribunal: TJSP
Processo: 1007916-45.2019.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Mandado de segurança - Servidor municipal – Médico - Competência da Justiça Comum para julgar o feito - Pretensão quanto à não incidência do teto remuneratório instituído pela EC no 41/03 sobre a remuneração paga a título de plantões médicos extraordinários – Admissibilidade – Direito à contraprestação do trabalho prestado em sede de plantões extraordinários - Vedação ao enriquecimento sem

Ementa:
Mandado de segurança - Servidor municipal – Médico - Competência da Justiça Comum para julgar o feito - Pretensão quanto à não incidência do teto remuneratório instituído pela EC no 41/03 sobre a remuneração paga a título de plantões médicos extraordinários – Admissibilidade – Direito à contraprestação do trabalho prestado em sede de plantões extraordinários - Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública – Afastado o pagamento das diferenças salariais atrasadas referentes ao período anterior à data da impetração do mandado de segurança – Súmula no 269 do STF – Sentença concessiva da segurança – Recursos providos em parte.